Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729827-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INELBE MARIA BOSA, JUREMA ADELES MEASSI, LAURO JOSE BOSSA, JUCELINA BOSA BOAVENTURA, EDEMAR LUIS BOSA, CARLITO JOAO BOSA, DERCIO BOSA, IVANI BOSSA, GENOIR LUIZ BOSSA, EZAIR RODRIGO BOSSA, ESPÓLIO DE ANGLEO BOSA, ESPÓLIO DE GENIR ANTONIO BOSSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0717300-32.2018.8.07.0001), que litiga com INELBE MARIA BOSA, JUREMA ADELES MEASSI, LAURO JOSE BOSSA, JUCELINA BOSA BOAVENTURA, EDEMAR LUIS BOSA, CARLITO JOAO BOSA, DERCIO BOSA, IVANI BOSSA, GENOIR LUIZ BOSSA, EZAIR RODRIGO BOSSA, ESPÓLIO DE ANGLEO BOSA e ESPÓLIO DE GENIR ANTONIO BOSSA, que rejeitou as preliminares do agravante (ID 29065384). Em suas razões recursais (ID 29065382), o agravante sustenta que a decisão merece reforma, em razão da necessidade da formação do litisconsórcio também na liquidação de sentença, pois houve a condenação solidária dos réus UNIÃO, BACEN e BANCO DO BRASIL. Afirma que, embora as regras de solidariedade passiva prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do BACEN decorre da competência normativa que possuem e à luz da qual o Banco do Brasil S.A. guiou-se, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições, nos moldes do artigo 130, III, do Código de Processo Civil. Narra que a dívida pode ter sido objeto de cessão à União, havendo possibilidade de se encontrar inscrita em dívida ativa, hipótese em que a persecução do crédito passa a estar sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), configurando mais uma razão para o ingresso da União na lide. Defende que as entença proferida na Ação Civil Pública coletiva trasitou em julgado perante a Justiça Federal, de modo que, tanto a fase de conhecimento, quanto a de cumprimento de sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão. Por fim, discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento da insurgência. Preparo regular (ID 29065385). Brevemente relatados. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. A análise das questões controvertidas em sede de agravo, mesmo que em cognição superficial, demandam inicial digressão sobre o processo originário. Em exame dos autos, verifica-se que os agravados iniciaram cumprimento provisório da sentença prolatada na ação civil pública n° 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. Posteriormente, Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, via da qual alegou em síntese, que: a) o domicílio dos autores é o competente para o processamento do feito; b) os autores não apresentaram os documentos indispensáveis à liquidação pretendida, a tornar inepta a peça de ingresso; c) é necessária a liquidação pelo procedimento comum, e não por arbitramento; d) deve ser analisada a possibilidade de se efetuar descontos nos valores devidos (ID 70510397 dos autos de origem). As preliminares foram rejeitadas pela decisão agravada (ID 29065384). Não se visualiza a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Em igual sentido, faço registro de julgado da eg. Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) Destarte, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (art. 275 do CC e precedentes do STJ e desta Corte de Justiça). Assim, mesmo sendo o caso de solidariedade entre os devedores, porém estando o credor autorizado contra quem deseja direcionar a execução, pois afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há fundamento, à luz do disposto no art. 109, I, da CF/88, que justifique a atração da demanda para a Justiça Federal. Por outro lado, ainda que se busque apoio no art. 516, inc. II, do CPC/2015, tal dispositivo legal não pode constituir fundamento para superar o comando de natureza constitucional, este aplicável somente aos casos expressamente nele previstos, ou seja, quando houver o interesse dos entes lá elencados. Ademais, a jurisprudência é assente no sentido da impossibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, e, ainda que fosse possível, não seria admissível em razão da ausência de identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o Banco Central estão submetidos ao regime de precatório, o agravado não está, pois segue o rito da execução comum. Desse modo, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. Sobre a questão, cumpre destacar, ainda, a incidência das súmulas 508 e 556 do STF, que corroboram os julgados acima transcritos. Ora, aos agravados incumbe a faculdade de escolher contra quem irá propor a ação, por se tratar de responsabilidade solidária, sendo que tal fato não altera o direito de regresso do agravante contra os demais entes, que somente poderão ser demandados na Justiça Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator